Tribunal: TJBA
Processo: 8027943-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027943-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS DIAS e outros Advogado(s): WILANA VICTORIA LIMA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. - O presente Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrado em favor de Mateus dos Santos Dias, visando à revogação de sua prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. - O Paciente encontra-se segregado em razão de suposta participação em crimes de duplo homicídio qualificado consumado e tripla tentativa de homicídio qualificado, fatos ocorridos em 27 de setembro de 2024, em Paulo Afonso/BA, envolvendo a invasão de um bar e disparos indiscriminados contra as vítimas. - A prisão temporária do Paciente foi inicialmente decretada e, posteriormente, convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, o Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos da Ação Penal n. 8008292-89.2024.8.05.0191. - A decisão que motivou a conversão da custódia cautelar baseou-se na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com destaque para a gravidade concreta dos delitos e os indícios de envolvimento dos acusados com facção criminosa organizada. - A impetrante alega a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sustentando que o Paciente possui residência fixa e profissão definida, não oferece risco à ordem pública e que a manutenção do cárcere viola o princípio da presunção de inocência, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. - A manutenção da prisão preventiva do Paciente encontra respaldo na robustez dos elementos fáticos e na fundamentação jurídica apresentada pelo juízo de primeira instância, em consonância com o parecer ministerial. - A materialidade dos crimes e os veementes indícios de autoria, consubstanciados em depoimentos testemunhais detalhados, reconhecimentos fotográficos e a apreensão de armas e veículos relacionados aos delitos, configuram o fumus comissi delicti. - A denúncia narra que o Paciente, juntamente com outros dois denunciados, invadiu um bar portando armas de fogo e efetuou disparos indiscriminados, resultando em dois homicídios consumados e três tentativas de homicídio, incluindo uma adolescente, o que demonstra a gravidade concreta das condutas e a periculosidade acentuada dos agentes. - A necessidade da prisão preventiva, que caracteriza o periculum libertatis, é patente para a garantia da ordem pública. - O modus operandi empregado, com a prática de múltiplos crimes dolosos contra a vida, em concurso de pessoas e com qualificadoras como o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa das vítimas, revela uma notória periculosidade social e um total desprezo pela vida humana e pela segurança da coletividade. Ademais, a decisão de primeiro grau e o parecer ministerial indicam que a ação foi praticada por integrantes de facção criminosa organizada, envolvida em disputas territoriais ligadas ao tráfico de drogas. A liberdade de um indivíduo com tal histórico e envolvimento em crimes dessa natureza representaria um sério risco de reiteração criminosa e geraria grande desassossego social, além de reforçar um sentimento de impunidade na comunidade. - A prisão cautelar também se mostra indispensável para a conveniência da instrução criminal, dado o risco concreto de que o Paciente, em liberdade, possa influenciar testemunhas, destruir provas ou, de qualquer forma, embaraçar a produção probatória, especialmente considerando a complexidade do caso e o alegado vínculo com uma organização criminosa. - Por fim, a custódia cautelar se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, ante a elevada pena abstratamente cominada aos crimes imputados, o que aumenta o risco de eventual fuga do distrito da culpa. - As condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou profissão definida, alegadas pela defesa, não são, por si sós, suficientes para ensejar a revogação da custódia preventiva, uma vez que a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do Paciente se sobrepõem a tais atributos, e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para acautelar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal. - A prisão preventiva, nesse contexto, não constitui antecipação de pena, mas sim medida de natureza cautelar, compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada, como se verifica no presente caso. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027943-64.2025.8.05.0000, impetrado em favor de MATEUS DOS SANTOS DIAS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.